Tribunal: STF
Processo: ARE 1591290
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. ITBI. SENTENÇA QUE CONCEDE EM PARTE MANDADO DE SEGURANÇA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INCORPORADA POR PESSOA JURÍDICA NA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA VALOR EXCEDENTE AO CAPITAL INTEGRALIZADO. MONTANTE APURADO PELO MUNICÍPIO, EM AUTÊNTICO ARBITRAMENTO, QUE SUPERA AQUELE ATRIBUÍDO PELOS SÓCIOS. INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE A DIFERENÇA ENCONTRADA. APELAÇÃO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDA, PROVIDA A DO MUNICÍPIO. "WRIT" DENEGADO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e 156, § 2º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 156, § 2º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Este caso apresenta peculiaridades. Em vez de transferir a integralidade do imóvel à sociedade que se constituía, os sócios Paulo, Maria e Analice transmitiram apenas 37,5% do bem de raiz, atribuindo o valor de R$ 57.480,00 à fração ideal (fls. 45).
Como se trata de uma fazenda de 493,3801 hectares (fls. 41 e 93), situada no Estado de São Paulo, chega a ser intuitivo que os 37,5% (185,0175 hectares) não valiam apenas R$ 57.480,00 em 10 novembro de 2020, data da integralização. [...]
O Município de Floreal, dando credibilidade provisória ao valor indicado pelos sócios e pela impetrante, considerou imune a operação até os R$ 57.480,00. Agiu segundo a orientação do Tribunal da Cidadania (Tema 1113), mas, também amparado pela diretriz do Superior Tribunal de Justiça, partiu para autêntico arbitramento [a credibilidade assegurada no Tema 1113/STJ é provisória, como dito acima, tanto que a tese sufragada alude expressamente ao art. 148/CTN: “b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”.
O ente federativo reclamou documentos da contribuinte (fls. 239), com vistas à apuração do efetivo valor da fazenda (ou da fração ideal transmitida). Curiosamente a Agropecuária Bacuri permaneceu rigorosamente inerte, deixando transparecer total desinteresse na avaliação promovida pelo Poder Público (fls. 280, in fine).
Ora, se o valor do imóvel, apurado pela Autoridade Fiscal, corresponde a mais de sete milhões de reais (fls. 281), os 37,5% transmitidos valiam R$ 3.570.055,26 (fls. 281 e 284). [...]
Nenhum documento juntado pela impetrante ampara a hipótese de que 185,0175 hectares no território do mais avançado Estado brasileiro valham apenas R$ 57.480,00.
Observo que, embora relevante para fins de imposto sobre a renda, a integralização de capital pelo valor apurado em declaração de bens (fls. 2, subitem 1.1) não influencia nem a imunidade tributária, nem a base de cálculo do ITBI. [...]
Em suma, a solução tem mesmo que ser aquela encontrada pelo Município de Floreal: como se transmitiu à Agropecuária uma fração que valia R$ 3.570.055,26, deve ser pago ITBI sobre esse montante, deduzido o valor integralizado de R$ 57.480,00 (diferença encontrada de R$ 3.512.575,26 v. fls. 284/285). [...]
 

Desse modo,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/03/2020).

Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/05/2018).

Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09/11/2018).

Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/08/2017)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente